Tribunal: TJDFT
Processo: 0726707-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL INCABÍVEL. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. EXAME CONJUNTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. PATAMAR MÁXIMO.
1. Deve ser mantida a sentença penal condenatória, quando as provas produzidas nos autos foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas e afastar a tese de desclassificação para a conduta de porte ilegal de substância entorpecente para consumo pessoal.
2. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois enquanto agentes públicos praticam atos administrativos presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas.
3. A jurisprudência majoritária é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida, conforme previsto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, devem ser analisadas conjuntamente para, só então, justificar-se ou não a exasperação da pena-base. Ainda que o crack possua alto potencial lesivo à saúde, a quantidade inexpressiva apreendida não justifica a majoração da pena-base.
4. As condenações penais definitivas por fatos posteriores e as ações penais em curso (Tema 1139 do STJ) não servem para caracterizar a dedicação do réu à atividade criminosa à época do fato ora apurado, não constituindo óbice ao reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. Pena redimensionada para reconhecer o tráfico privilegiado na fração máxima.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.